Tribunal: STF
Processo: ARE 712271
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR. FIXAÇÃO DE SOLDO EM VALOR INFERIOR AO VENCIMENTO BÁSICO DE REFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação local, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 280/STF). 



    Ademais, esta Corte já assentou a ausência de repercussão geral da questão discutida (ARE 694.450-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    Por fim, incide a Súmula 283/STF, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    Agravo regimental a que se nega provimento.